Tribunal: TJPA
Processo: 0856936-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856936-88.2018.8.14.0301

APELANTE: WALTER RODRIGUES DA COSTA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0856936-88.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WALTER RODRIGUES DA COSTA
(ADVOGADO WALTER RODRIGUES DA COSTA -

OAB/PA Nº 22199-A)

APELADOS: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. (CELPA)

(ADVOGADOS

CARLOS EDUARDO RODRIGUES COSTA – OAB/PA Nº 22213-A E JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA Nº 18.329-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA NA SENTENÇA. DANO MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0856936-88.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WALTER RODRIGUES DA COSTA
(ADVOGADO WALTER RODRIGUES DA COSTA -

OAB/PA Nº 22199-A)

APELADOS: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. (CELPA)

(ADVOGADOS

CARLOS EDUARDO RODRIGUES COSTA – OAB/PA Nº 22213-A E JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA Nº 18.329-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por

WALTER RODRIGUES DA COSTA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela c/c Danos Morais,
para:

“consolidar a liminar deferida e cancelar, definitivamente, os efeitos da cobrança do valor de R$ 2.062,66 ( dois mil e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) referente a consumo não registrado, objeto deste feito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000, 00 (mil reais).

Deixo de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, por não ter vislumbrado nexo de causalidade ou elementos que configurem a ocorrência de ilícito em razão de dolo ou culpa da demandada”.

Inconformado com o
decisum
, sustenta a recorrente, em linhas gerais, que:

“O APELANTE propôs o presente feito em face da apelada, asseverando, em apertada síntese, que o débito que lhe era cobrado de energia elétrica, nunca existiu, vez que não procedeu com qualquer alteração em seu relógio medidor de energia, conforme alegação da recorrida em TOI (termo de ocorrência de irregularidade) (GATO/CNR), e documento intitulado demonstrativo de cálculo. Vale informar que na inicial o apelante requereu não só a declaração de inexistência do débito, mas também a condenação da apelada em danos morais, vez que lhe imputou, sem provas e sem direito de defesa, conduta criminosa, qual seja, furto de energia elétrica, tipificada no (art. 155, §§ 3º e 4º, II do Código Penal Brasileiro). Além disso, inseriu o nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes (SERASA).

Recebida a inicial, o douto juiz de primeiro grau concedeu liminar a fim de vedar a suspensão da energia, vez que tratava de pretérito. Bem como, determinou a retirada do nome do Apelante dos cadastros de inadimplentes (SERASA), pois a dívida nunca existiu.

(...)

Citada a Ré para apresentar contestação no prazo legal, a mesma se quedou inerte, dessa maneira foi considerada REVEL, (ID nº 8848671), de acordo com o artigo 344 do CPC.

(...)

Em ilustre sentença, julgou a demanda como parcialmente procedente, para declarar a inexistência do débito, bem como consolidar a liminar que deferiu tal direito, outrossim determinou a exclusão da inscrição do nome do apelante em cadastros restritivos de crédito, sendo que quanto ao dano moral, a decisão se mostrou omissa

(...)

No mesmo viés o apelante veio novamente se manifestar por meio de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID: 83274845), para suprir a omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar na r. sentença proferida na presente ação, com relação aos danos morais não apreciados na nobre decisão. Assim, dando PROVIMENTO ao presente recurso, sanando a OMISSÃO da respeitável Sentença, analisando o pedido pleiteado na exordial de indenização por danos morais, por ser medida de JUSTIÇA! Vale destacar que o nobre Magistrado ratificou seu entendimento, e manteve sua decisão em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID: nº 93551346), alegando em apertada síntese que o apelado não teve culpa e nem dolo, vejamos:

(...)

Entretanto, a ilustre sentença não merece prosperar no tocante ao Dano Moral, pelos fundamentos aqui trazidos. Isto porque o Código de Defesa do Consumidor vem frontalmente corroborando com o exposto, pois o artigo 14 do CDC, é cirúrgico, ao determinar que a culpa do prestador de serviços é objetiva, dessa maneira, não resta controvérsias quando a reponsabilidade do apelado em indenizar o apelante. Vejamos:

(...)

No caso concreto, o Apelante logrou demonstrar na instrução processual que não alterou seu medidor, nunca fraudou ou desviou energia elétrica da apelada, o único objetivo da apelada em inserir o nome do apelante nos cadastros de inadimplentes era para coagir e impor dívida inexistente, esse foi o único motivo pela qual foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao credito (SERASA), pois nunca deveu e não deve nada a apelada, devendo a empresa ora Apelada não ter inscrito o Apelante no referido registro. Igualmente, não pode ser imputado ao Apelante a responsabilidade por possível erro de identificação da Apelada, pois este nunca deixou de honrar suas dívidas junta a Apelada, conforme documentos em anexo na inicial, sendo que se houve algum erro, a responsabilidade não pode ser voltada e recair ao Apelante, pessoa idônea que cumpriu integralmente com todas as suas responsabilidades com empresa Apelada.

Ora Excelência, uma vez comprovado que o Apelante não cometeu nenhuma fraude e tampouco nada deve a apelada, e teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), ficou configurado o dano moral in re ipsa, ou seja, trata-se de dano moral presumido. Destarte, a Apelada praticou ato ilícito, demonstrando assim a falha na prestação dos seus serviços.

Deste modo, imprescindível a determinação da caracterização do dano moral no caso concreto, uma vez que a súmula 385 d STJ não deve ser aplicada ao caso concreto, pois o apelante nunca teve seu nome negativado. Dessa maneira, não há nenhum óbice para afastar o direito do Apelante em receber a indenização por danos morais pela inclusão indevida de seu nome no registro de proteção ao crédito (SERASA)”.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do apelo, para
“
reformar a sentença no ponto atacado, determinando assim que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelo dano moral em detrimento da inscrição indevida do nome do Apelante no cadastro de inadimplentes”.

Apresentadas as contrarrazões no prazo legal, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0856936-88.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WALTER RODRIGUES DA COSTA
(ADVOGADO WALTER RODRIGUES DA COSTA -

OAB/PA Nº 22199-A)

APELADOS: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. (CELPA)

(ADVOGADOS

CARLOS EDUARDO RODRIGUES COSTA – OAB/PA Nº 22213-A E JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA Nº 18.329-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinados os autos,
concluo assistir razão ao apelante WALTER RODRIGUES DA COSTA.

De fato,
considerando que foi reconhecida na sentença a ilegalidade da cobrança de débito referente à energia elétrica, bem como, que restou demonstrado nos autos que a ré/apelada, como consequência do inadimplemento, incluiu o nome do apelante/autor no cadastro de inadimplentes (SERASA), entendo devida a condenação da ré/apelada por danos morais na hipótese em foco.

Digo isso, diante do entendimento pacificado dos tribunais pátrios no sentido de que
“a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o
dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos
resultados são presumidos
”
(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Na mesma linha, cito, por todos, o seguinte julgado do TJRO:

“
Apelação Cível. Energia Elétrica.
Revisão de faturas. Média de consumo. Discrepância. Configuração.
Inscrição indevida. Dano moral.
Cabe à concessionária demonstrar a origem do aumento abrupto da fatura de consumo, e se ela não se desvencilhar desse ônus, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000831-65.2022.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 26/10/2022”.
(TJ-RO - AC: 70008316520228220002, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 26/10/2022 - grifei).

Para finalizar, ante os elementos fáticos extraídos do caso concreto, em homenagem aos postulados da proporcionalidade e visando manter a coerência em casos semelhantes, entendo adequado a fixação dos danos morais no importe de R$ 1.000,00,
incidente correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de ilícito praticado no âmbito de relação contratual estabelecida entre as partes.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

ao apelo, para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00, incidente correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de ilícito praticado no âmbito de relação contratual estabelecida entre as partes,
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024